Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712095-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IDALMA ZICA SOARES REU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O A Requerente requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Essa Relatoria tem o entendimento firmado no sentido da demonstração da necessidade do benefício, aferida caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido, até mesmo diante do decurso de tempo em que fora pedida gratuidade no processo de origem (2020). Assim, à míngua de demais elementos, INTIME-SE a Requerente para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), extratos bancários e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo, bem como o depósito, conforme art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 968, §3°, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 15:02:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador